Tribunal: TJES
Processo: 5000490-74.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-74.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: HAGAGEANY SENNA STEFANON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO DISSABOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS IMPROVIDO
S.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão incorreu em Contradição e Omissão, acerca da aplicação da SELIC, requisitos da Lei 1.363/2023 e Proporcionalidade do Abono.

3. O pleito não merece acolhimento. Todos os pontos apontados a título de correção pela parte Embargante foram tratados, seja no acórdão ou na sentença de piso, de forma que a não concordância com o resultado do julgado não significa contradição ou omissão da decisão. Trata-se, portanto, de mero dissabor da parte, que busca a rediscussão do mérito a fim de conseguir decisão mais favorável, o que não é a função dos embargos declaratórios.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)